Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723941-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: KARINNE DUARTE DA SILVA AGRAVADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. P. D. M. D. S. contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0745015-44.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão de terceira empresa no polo passivo da lide na atual fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos da decisão de ID 129333119 (do processo originário) a seguir transcrita: “Trata-se de pedido formulado pela parte autora para incluir a Central Nacional da Unimed - CNU no polo passivo da demanda. Em que pese os argumentos suscitados pela parte autora acerca da responsabilidade solidária entre a Central Nacional da Unimed e a parte requerida, não se mostra possível a inclusão de litisconsorte no polo passivo da demanda no presente momento, uma vez que foi proferida sentença, a qual transitou em julgado, conforme consta na certidão do ID 127350950. Em suas razões, a parte Agravada pontua que “a Agravada foi devidamente citada, não apresentou contestação e o magistrado decretou sua revelia. O juízo a quo proferiu sentença condenando a Agravada a custear a cirurgia da forma determinada pelo médico assistente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e de honorários de sucumbência”. Argumenta que a Agravante seria associada à Central Nacional da Unimed, integrando o mesmo grupo econômico, motivo pela qual poderia ser incluída no polo passivo da ação e sofrer as constrições em andamento no cumprimento de sentença de origem. Registra que “Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil, está evidenciado por meio dos relatórios médicos, de avaliação fonoaudiológica e relatório escolar. O médico e a fonoaudióloga descrevem a importância da implantação antes dos 3 anos de idade. O Agravante já tem 5 anos e sofre com os prejuízos por ainda não ouvir nem falar. Além disso, os profissionais também descrevem as dificuldades da implantação tardia e demais riscos de agravamento do estado de saúde da criança, que acontece no presente caso. Quanto ao risco de irreversibilidade da medida, não há que se falar, pois poderá ser recuperado o valor do procedimento a ser pago pelas operadoras de saúde”. (ID 37442471 - Pág. 10) Destarte, requer seja concedida a tutela provisória recursal para que seja reconhecida a responsabilidade solidária da Central Nacional da Unimed – CNU, com a sua consequente inclusão no polo passivo dos autos de origem, bem como a sua citação. Sem preparo, por ser a parte Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o necessário para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em breve retrospecto fático da lide, constata-se na origem que o i. Juízo de origem iniciou regularmente a fase de liquidação de sentença, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0745015-44.2021.8.07.0001, em que houve a condenação da ora agravada UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO na obrigação de fazer consistente em realizar e custear a cirurgia de implante coclear, com o modelo de implante indicado pelo médico do paciente – “Cochlear Nucleus 7 representado pela Politec” – no âmbito do contrato de plano de saúde 865-0002859489100, além de danos morais no valor de R$R$10.000,00 (dez mil reais). A suposta responsável solidária - Central Nacional da Unimed – CNU – não integrou a lide na fase de conhecimento, sendo que somente na fase de cumprimento de sentença houve o requerimento de formação de litisconsórcio passivo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, verifica-se que há sentença transitada em julgada com condenação exclusiva em face da ora Agravada. Não obstante, em tese, as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência e por integrarem um Sistema Unimed único, possuem responsabilidade solidária, dado que não se revela razoável exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. A pretensão da parte Agravante é de que a terceira empresa seja citada na fase de cumprimento de sentença o que, primo ictu oculi, não se revela, em um primeiro momento, a medida processual adequada à hipótese. Nesse sentido, aliás, os seguintes arestos, inclusive deste relator quando integrava a d. 6a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. 1. Se tratando de relação de consumo, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor, segundo a qual basta a verificação da insolvência, e que a sua personalidade é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. No caso concreto, restou demonstrado nos autos o inadimplemento e o prejuízo ao credor/consumidor, e ainda o fato de que a personalidade jurídica da executada está impedindo a satisfação deste crédito, pois foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas todas restaram infrutíferas. 3. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Macapá integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo, e mesmo que haja distinção entre si, com unidades com CNPJ distintos, se comunicam por intercâmbio, inclusive realizam atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor, hipossuficiente e desprovido de informação explícita e clara, conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Conclui-se, pois, que a despersonalização é medida que se impõe. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1320030, 07466137020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. UNIMED. SISTEMA DE COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo as agravantes. 2. Não há se falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de participação das agravantes na fase de conhecimento, diante do teor do artigo 134 do CPC, segundo o qual a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se dá em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença. 3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre os usuários dos planos de saúde e as respectivas operadoras (Súmula no 608 do STJ). 4. Tratando-se de relação de consumo, deve ser observada, quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a Teoria Menor, conforme o disposto no art. 28 do CDC. O § 5o do referido dispositivo prevê que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 5. As unidades da Unimed funcionam através de um sistema de cooperativas. Assim, não obstante sejam elas independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, possibilitando o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. 6. Todos os entes da rede são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca, inclusive com logotipo em comum, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas.7. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1273066, 07130265720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. POSSIBILIDADE. ARTIGO 28, CDC. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 134 do CPC. 2. No caso vertente, iniciada a fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens passíveis de constrição da devedora, razão pela qual a parte credora pleiteou a desconsideração da personalidade, no escopo de atingir as demais entidades pertencentes ao grupo econômico da executada 3. O artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a desconsideração sempre que restar comprovado que a autonomia e independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor ("teoria menor"). 4. Pela Teoria da Aparência, diante do que é apresentado ao consumidor, se não houver condições de identificar com clareza os parâmetros de distinção e, por consequência, a entidade com quem realiza o contrato, será possível a responsabilização de todos aqueles que se apresentam com as mesmas características de mercado, tendo em vista que era dever do fornecedor dos serviços, além de outros, o dever de informação clara aos seus consumidores. 5 - Em sendo assim, tem-se que quando o consumidor adere ao plano de uma instituição prestadora de serviço de saúde de renome, como a UNIMED, não está interessado em saber se se trata de uma afiliada ou não. Interessa para ele, tão somente, ser atendido pela "marca" UNIMED. Certamente, até pela sua condição de vulnerabilidade, não há como o consumidor discernir uma entidade cooperativa de outra. 6 - Mesmo que cada unidade singular UNIMED seja pessoa jurídica distinta e com CNPJ diferentes, fato é que integram o mesmo grupo econômico, sendo certo que, em caso de condenação de uma dessas empresas integrantes daquele sistema, todas as demais poderão ser responsabilizadas. Exatamente porque não ostentam a mesma personalidade jurídica é que tem lugar a desconsideração. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1171283, 07005684220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES,6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Logo, de uma análise superficial dos autos em cotejo com a r. decisão agravada, tenho que, em tese, não se verifica probabilidade da pretensão do Agravante, em que pese a sua relevância, tendo em vista não ser a citação, a priori, a medida processual adequada à hipótese. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator